Tribunal: STF
Processo: Rcl 45249
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Alessandro Rodrigues contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, que não teria observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos com Repercussão Geral dos RE 603.616/RO, ARE 959.620/RS e RE 1.116.949/PR. 
    A defesa técnica narra que:
    “[n]o primeiro interrogatório em juízo, o Réu, ora Recorrente, informou nas folhas 312 a 313, que é inocente e negou a prática do crime, sendo que na nova fase de instrução reiterou que não cometeu o crime descrito na denúncia. Em juízo, fls.1732 (gravação em áudio), onde pode se notar a veracidade do depoimento, narrou com riqueza detalhes os fatos. 
    No dia 29/06/2007, foi preso e CONDUZIDO CORCITIVAMENTE até a Autoridade Policial, fls. 39, sob interrogatório informal, afirmou que não cometeu o crime, esclareceu os fatos com detalhes, todavia, os investigadores não se convenceram e conduziram sem ordem judicial ou flagrante delito para ser interrogado no DHPP. 
    Aqui se encerra a dinâmica dos fatos que se deu do dia dos fatos 26/06/2007 até 29/06/2007. 
    […]
    Como se vê, consta na denúncia a transcrição da confissão obtida no interrogatório policial, e a sentença mantém os mesmos argumentos. 
    O réu reafirmou em juízo que não confessou a prática de crime e que a versão que consta naquele depoimento perante a autoridade policial foi fabricado, eis que não é a realidade. 
    O recorrente requereu a oitiva das testemunhas que assinaram o termo de interrogatório, pois sabia que o interrogatório policial não tinha sido presenciado, uma vez que não havia ninguém na sala durante o interrogatório. 
    As testemunhas instrumentárias ou fedatárias, fls. 1674 e 1695 (gravação de áudio), disseram em juízo que não presenciaram o depoimento do réu e assinaram um papel, enquanto ainda estava acontecendo o interrogatório, informaram que não leram e só observaram o depoimento por pouquíssimo tempo.
    Como se nota, o réu narrou e esclareceu toda a dinâmica dos fatos e negou a prática de crime, rogou novamente em juízo pela sua inocência, veja a gravação ( fls.1732). 
    Mesmo assim teve sua sentença anteriormente proferida confirmada, inclusive com cópia de trechos literais da antiga sentença. 
    O e. Tribunal Bandeirante em recurso de apelação confirmou a sentença e antes mesmo da oposição de embargos de declaração decretou a imediata prisão do ora Reclamante. 
    O mesmo recorreu a esta Excelsa corte pela via do Habeas Corpus e teve seu pedido deferido concedido de ofício pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski para aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
    Após esses fatos, opôs embargos de declaração e após, recurso especial e extraordinário, o recurso especial teve negada sua admissibilidade e foram opostos agravos que também foram negados pelo E. STJ. 
    O Recorrente aguarda o julgamento do Agravo em recurso extraordinário ser julgado.
    […]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1). 
    Inconformado, propõe a presente reclamação constitucional, alegando descumprimento das teses firmadas nos julgamentos com Repercussão Geral dos RE 603.616/RO, ARE 959.620/RS e RE 1.116.949/PR.
    Ao final, requer:
    “[seja] Deferida a medida liminar para o fim de suspender o andamento do processo até final julgamento dessa reclamação. 
    2. No mérito, que seja reconhecido que o interrogatório do ora Reclamante foi realizado sem a observação de requisitos essenciais e em desrespeito às normas legais.
    3. Que seja reconhecida como prova obtida por meios ilícitos a confissão ficta oriunda do interrogatório no DP efetuado nos moldes do tópico anterior.
    4. Que seja determinada o desentranhamento do processo da prova obtida por meios ilícitos, a saber, o depoimento do Reclamante na fase policial, e que sejam anulados todos os atos que dela se valham ou façam menção, começando pelo inquérito policial, em obediência ao Artigo 5º, LVI, da CF e artigo 157 do CPP.
    5. O parecer do D. Procurador Geral da República conforme artigo 991 do CPC.
    6. Em resumo o Reclamante roga para que se julgue procedente a presente Reclamação, reconhecendo que o interrogatório se deu em desrespeito das normas legais e que a suposta confissão seja declarada prova obtida por meios ilícitos, cuja juntada no processo acarretou enorme prejuízo para a defesa, devendo ser desentranhada do processo em obediência ao Art. 5º, LVI, da CF e 157 do CPP, com a consequente anulação de todos os atos que dela se valham ou façam menção 
    […]” (págs. 25-26 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido.
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do novo CPC, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    O reclamante aponta como ato reclamado acórdão que julgou sua apelação (doc. eletrônico 13) e informou, ainda, que o agravo em recurso extraordinário está pendente de julgamento. 
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a reanálise do acórdão reclamado.
    Ressalto, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator